Tribunal: TJDFT
Processo: 0714128-94.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DOLOSO. CONCESSÃO DE SURSIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal grave (artigo 129, § 1o, I e II, do Código Penal), à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente do nexo causal entre a conduta do réu e as lesões graves sofridas pela vítima; e (ii) estabelecer se está configurada a legítima defesa ou se houve excesso doloso apto a afastar a excludente de ilicitude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas são comprovadas por laudo pericial, prontuário médico e prova oral coesa, que demonstram a ocorrência de lesões graves com perigo de vida e incapacidade por mais de 30 dias.
4. O conjunto probatório evidencia nexo causal direto entre a agressão praticada pelo réu com objeto contundente e as lesões sofridas pela vítima, inexistindo concausa superveniente ou intervenção de terceiro apta a romper o liame causal.
5. As alegações defensivas de autoria incerta ou de ocorrência de fatos diversos não encontram suporte probatório, configurando meras conjecturas insuficientes para gerar dúvida razoável.
6. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando as provas são firmes, coerentes e convergentes quanto à responsabilidade penal do agente.
7. Embora haja comprovação de agressão injusta inicial praticada pela vítima contra terceira pessoa, a reação do réu extrapola os limites da moderação ao se afastar do local, munir-se de instrumento contundente e retornar para agredir a vítima.
8. A cessação da situação de perigo afasta a atualidade da agressão, tornando desnecessária e desproporcional a conduta subsequente do agente.
9. O emprego de meio potencialmente lesivo contra vítima idosa e já sem capacidade de agressão configura excesso doloso, afastando a incidência da legítima defesa.
10. Preenchidos os requisitos legais, é cabível a concessão da suspensão condicional da pena, diante da primariedade do réu e da pena aplicada.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 13, § 1o; 23, parágrafo único; 25; 33; 44; 77 e 78; CPP, artigos 386, VI e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2094627, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 25/02/2026.